Tribunal: TJDFT
Processo: 0728351-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO.
1. A ausência de elementos probatórios robustos e inequívocos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impede a condenação criminal por tráfico de drogas, especialmente quando a autoria não se revela de forma clara e segura.
2. A palavra dos policiais, embora revestida de presunção de veracidade, não se mostra suficiente para sustentar a condenação quando desacompanhada de outros elementos probatórios que corroborem a narrativa acusatória.
3. A apreensão de substância entorpecente em quantidade compatível com uso pessoal, desacompanhada de indícios concretos de comercialização, não autoriza a condenação por tráfico, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
4. A posse de munição de uso permitido, ainda que desacompanhada de arma de fogo, configura crime de mera conduta ou de perigo abstrato, não exigindo demonstração de efetivo risco ou dano para sua tipificação penal.
5. A jurisprudência do STF e a do STJ admitem, excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância na posse de pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, desde que ausente lesividade ao bem jurídico tutelado.
6. Recurso ministerial desprovido. Recurso da defesa provido para absolver o réu por insuficiência de provas para a condenção quanto ao crime de posse de munição de uso permitido (CPP, art. 386, VII).